Tribunal: TJSP
Processo: 1040269-09.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Embargos à execução. Alegação de inexigibilidade do título que envolve discussão acerca do contrato de franquia pactuado entre as partes. Artigo 6o, da Resolução no 623/2013. Subsistência de idêntica dúvida acerca da competência para análise e julgamento recursal, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento de no 2053342-23.2022.8.26.0000, fato que acarretou na

Ementa:

Apelação. Embargos à execução. Embargos à execução. Alegação de inexigibilidade do título que envolve discussão acerca do contrato de franquia pactuado entre as partes. Artigo 6o, da Resolução no 623/2013. Subsistência de idêntica dúvida acerca da competência para análise e julgamento recursal, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento de no 2053342-23.2022.8.26.0000, fato que acarretou na determinação, pela E. Vice-Presidência desta C. Corte Paulista, de instauração de conflito de competência, ainda pendente de apreciação. Suspensão do julgamento do recurso, suscitado o conflito de competência perante o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso a não se conhece, com determinação.